Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-49.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800778-49.2024.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MANOEL ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800778-49.2024.8.14.0124
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA
APELANTE: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADOS DO APELANTE: Roberto Dorea Pessoa e Larissa Sento-Sé Rossi
APELADO: Manoel Alves dos Santos
ADVOGADO DO APELADO: Marlus Dourado Borges Mesquita
RELATORA: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTOS EFETUADOS E CONTRATO NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa à contratação de título de capitalização, determinou o cancelamento dos descontos realizados em conta bancária do autor, e julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II – A tese de cerceamento de defesa não merece prosperar, porquanto o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, I, do CPC, sendo legítima a atuação do magistrado ao concluir pela suficiência da prova documental constante dos autos.

III – A prejudicial de prescrição não se sustenta, uma vez que, em se tratando de relação de consumo e de trato sucessivo, o prazo prescricional é quinquenal, com termo inicial que se renova a cada desconto indevido, nos termos do art. 27 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

IV – No mérito, cabia ao banco demonstrar a existência de contrato válido que amparasse os descontos realizados. Não o fazendo, atraiu a aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica discutida.

V – Correta a sentença ao declarar a inexistência do vínculo contratual atinente ao título de capitalização, bem como ao determinar o imediato cancelamento dos descontos, não havendo elementos para reforma.

VI - Recurso conhecido mas desprovido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800778-49.2024.8.14.0124
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA
APELANTE: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADOS DO APELANTE: Roberto Dorea Pessoa e Larissa Sento-Sé Rossi
APELADO: Manoel Alves dos Santos
ADVOGADO DO APELADO: Marlus Dourado Borges Mesquita
RELATORA: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Manoel Alves dos Santos em face do referido banco.

Na exordial, o autor Manoel Alves dos Santos alegou ser correntista do banco réu exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário e que, ao consultar seu extrato bancário, verificou lançamentos indevidos sob a rubrica de "TIT Capitalização", no importe mensal de R$ 23,15 (vinte e três reais e quinze centavos), tendo sido realizados 60 (sessenta) descontos, totalizando, até então, o montante de R$ 1.389,00 (mil trezentos e oitenta e nove reais). Alegou nunca ter contratado qualquer título de capitalização junto ao requerido, tampouco tinha conhecimento do serviço, tendo, inclusive, tentado administrativamente cessar tais descontos, sem êxito. Aduziu, ainda, que tais descontos comprometeram sua subsistência, uma vez que é pessoa de idade avançada, de baixa escolaridade e dependente exclusivamente de seu benefício previdenciário, razão pela qual pleiteou: (i) a declaração de inexistência da relação jurídica; (ii) a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente citado, o Banco Bradesco S.A., por meio de seus patronos, apresentou contestação na qual suscitou, em sede de prejudiciais de mérito, (i) a prescrição trienal e quinquenal, nos termos dos artigos 206, §3º, V, do Código Civil e 27 do Código de Defesa do Consumidor; bem como arguiu (ii) preliminares de ausência de interesse processual por inexistência de pretensão resistida, (iii) impugnação ao benefício da gratuidade da justiça e (iv) inépcia da petição inicial. No mérito, defendeu a regularidade da contratação do título de capitalização, aduzindo que o serviço foi livremente contratado pelo autor, sendo legítima a cobrança realizada. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência da relação jurídica atinente ao título de capitalização, determinando o cancelamento imediato dos descontos realizados sobre o benefício do autor, contudo, julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ante a ausência de elementos que comprovassem o dano moral e a má-fé necessária para a devolução em dobro. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs Apelação Cível, reiterando as preliminares de prescrição trienal, bem como arguindo cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito à produção de provas. No mérito, defende a legalidade da contratação do título de capitalização, alegando que o produto foi contratado de forma regular e que os descontos são legítimos. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, __ de ________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800778-49.2024.8.14.0124
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA
APELANTE: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADOS DO APELANTE: Roberto Dorea Pessoa e Larissa Sento-Sé Rossi
APELADO: Manoel Alves dos Santos
ADVOGADO DO APELADO: Marlus Dourado Borges Mesquita
RELATORA: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da validade da contratação de título de capitalização, objeto de descontos realizados diretamente na conta bancária do autor Manoel Alves dos Santos, bem como à alegação de cerceamento de defesa por parte do apelante, além das prejudiciais de prescrição.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, esta não merece prosperar, uma vez que o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, I, do CPC/15, e autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No presente caso, o juízo de origem entendeu que a questão poderia ser resolvida com base nos documentos já presentes nos autos, sem a necessidade de outras provas. A preferência do magistrado por esta ou aquela prova insere-se no âmbito de seu livre convencimento motivado, conforme previsto no artigo 371 do CPC/15.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, uma vez que a documentação constante dos autos foi considerada suficiente para formar a convicção do juízo.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento da lide. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as provas colacionadas aos autos se revelam suficientes à compreensão e ao julgamento da lide" (TJ-MG - AC: 10242180006247001 Espera Feliz, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021).

No tocante às prejudiciais de prescrição, não há razão na tese defensiva. Conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, para pretensões que envolvem reparação de danos e repetição de indébito. Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional se renova a cada desconto indevido, como corretamente salientou a sentença, razão pela qual afasto a prejudicial suscitada.

Superadas as preliminares, passo à análise de mérito. O cerne da controvérsia reside na efetiva demonstração da contratação do título de capitalização. O banco apelante, embora instado a se manifestar e apresentar os elementos que demonstrassem a regularidade do contrato, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência de relação jurídica válida e eficaz.

É imprescindível salientar que, à luz do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor de produtos ou serviços demonstrar a regularidade da contratação diante da hipossuficiência técnica, econômica e informacional do consumidor, notadamente é o que se verifica no presente caso.

Ademais, em casos análogos, a jurisprudência tem reiteradamente decidido pela inexigibilidade de débitos oriundos de títulos de capitalização não comprovadamente contratados. Cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO EM CONTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇAO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. CABIMENTO. DANO MORAL . CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do artigo 14 do CDC. - Se a instituição financeira não faz prova de que a parte autora contratou o título de capitalização, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência dessa relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente . - Comprovado que houve desconto indevido na conta bancária do autor decorrente de serviço não contratado, na hipótese, a quantia indevidamente deduzida deve ser restituída ao autor de forma dobrada, ante a modulação dos efeitos determinada pelo STJ nos autos do EARESP 676.608. - Configura dano moral a realização, por instituição financeira, de descontos de valores a título capitalização indevidos da conta bancária da parte requerente, verba de caráter alimentar, porquanto prejudica sua subsistência. - Para fixação do valor do dano moral, deverá o julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 5001313-82 .2022.8.13.0330, Relator.: Des .(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/12/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2023)

EMENTA: DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO . TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. USO EFETIVO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO BANCO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO EXTRAPATRIMONIAL . REGULARIDADE DA COBRANÇA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. FALTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA . ATO ILÍCITO, CONTRÁRIO À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE . REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08018845320238205123, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica atinente ao título de capitalização, eis que não demonstrada a contratação pela instituição financeira.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/06/2025